Tribunal: STF
Processo: Rcl 70264
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. ADC nº 48 e ADI nº 3.961. Constitucionalidade do prazo prescricional de 1 (um ano). Propositura de ação de reparação de danos. Artigo 18 da Lei nº 11.442/07. Juízo interpretativo acerca da inaplicabilidade do referido dispositivo ao dever de reparação relativo ao vale-pedágio. Artigo 8º da Lei nº 10.209/01. Ausência de aderência estrita. Agravo regimental não provido.



    1. No julgamento conjunto das ADC nº 48 e ADI nº 3.961, Rel. Min. Roberto Barroso, o STF afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/07, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para o exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça Comum para a análise das controvérsias dela decorrentes. Na ocasião, afirmou-se, também, não haver inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um ano) para se propor a ação de reparação de danos prevista no art. 18 da Lei nº 11.442/07.



    2. A autoridade reclamada, ao considerar o art. 18 da Lei nº 11.442/07 inaplicável à indenização prevista pelo art. 8º da Lei nº 10.209/01, firmou juízo interpretativo das normas, não deixando de negar vigência ao dispositivo considerado constitucional pelo STF, o que enseja a negativa de seguimento da presente reclamatória por ausência de aderência estrita do objeto reclamado com o entendimento firmado na ADC nº 48 e na ADI nº 3.961.



    3. Após a conclusão do julgamento da ADI nº 6.031 (DJe de 16/4/20), com a edição da Lei nº 14.229/21, foi incluído o parágrafo único ao art. 8º da Lei 10.209/01, passando-se a fixar o prazo prescricional de 12 (doze) meses para a cobrança das penas de multa ou da indenização, o que reforça a conclusão de que o STF não examinou a questão do prazo prescricional posta nos autos em sede de controle concentrado.



    4. Agravo regimental não provido.